Tribunal: STF
Processo: RE 1520742
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: “[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. 4. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ele haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido (doc. 62, pp. 1-3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, X e LXI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    No caso dos autos, a denúncia assim descreve os fatos (fl. 157): 



    Consta nas peças informativas que, na data e horário supramencionados, policiais militares estavam de rondas e avistaram o presente denunciado caminhando em via pública com uma sacola plástica verde, em atitude bastante suspeita. Após abordá-lo, na revista pessoal, encontraram três porções de maconha, além de uma balança de precisão. Assim, o encaminharam à delegacia para os procedimentos de praxe. 



    Depreende-se da sentença condenatória, no que interessa, que (fl. 99): 



    Leandro Correia da Silva, policial militar, recordou parcialmente dos fatos descritos na denúncia. Em relato espontâneo disse que estava em rondas ostensivas avistaram o acusado com uma bolsa, sozinho, olhando para trás o tempo todo, o que chamou a atenção do efetivo e ao avistá-lo encontraram drogas, maconha, dentro da bolsa, não se recordando da balança de precisão. 



    Em respostas aos questionamentos da Defensoria Pública disse que o nervosismo do acusado ao olhar para todos os lados foi o que desencadeou a abordagem, mas que de rotina, tendo sido a primeira vez que deteve o acusado, no momento que caminhava na via pública, não lembrando a vestimenta do acusado, em horário noturno quase a meia noite. 



    Em respostas aos questionamentos complementares do magistrado, disse que o local era na via principal, mas lembra que o acusado não estava vendendo drogas e nem foi informado em denúncias que o acusado estava vendendo drogas. 



    Vinicius Alexandre Santos Sena, policial militar, recordou dos fatos descritos na denúncia. Em resposta aos questionamentos do Ministério Público respondeu que estava em rondas ostensivas e por ser região costumeira de tráfico de entorpecentes e ao avistar o acusado ele demonstrou certo nervosismo e incômodo com o policiamento o que desencadeou abordagem e em revista pessoal na mochila que carregava foi encontrado material entorpecente junto a uma balança. 



    Em respostas aos questionamentos da Defensoria Pública, disse que o acusado portava uma mochila de costas, e o acusado estava sozinho andando na via pública, e o incômodo seria o olhar para os lados a todo instante ao avistar o policial, mas não viu o acusado se desfazer das drogas ou jogar sacola na via. Que o acusado não correu do efetivo. Disse que o efetivo era cerca de quatro policiais de moto. Que nunca tinha abordado o acusado anteriormente e na data do fato não recebeu informações sobre o acusado ser traficante de drogas. 



    Em respostas aos questionamentos complementares do magistrado, disse que o local era na via principal, e que o fato do acusado estar na via pública sozinho e ao avistar o efetivo mostrar-se nervosismo, teria sido a suspeita para abordagem, e que depois confirmaram sim encontrar drogas com o acusado, não se recordando do material estava fracionado, acreditando que estava acondicionado em unidade maior junto com a balança de precisão, tendo o acusado informado que era para consumo próprio. Anderson Rafael Ramos de Brito, interrogado, sobre os fatos descritos reservou-se ao direito ao silêncio. 



    Estas foram as provas produzidas na instrução.



    [...]



    Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição do réu (doc. 62, pp. 10-12, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas e, ao avistarem o réu, identificaram nele comportamento suspeito e nervosismo. Em busca pessoal, foram encontradas em sua posse 570 gramas de maconha, divididas em três porções, e uma balança de precisão.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator